Tribunal: CARF
Processo: 10680.903321/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Jose Luz de Macedo
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.903321/2008-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.597 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
SORH - SERVICO TEMPORARIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO
O reconhecimento do saldo negativo de IRPJ, composto essencialmente de
valores retidos na fonte, depende da prova da retenção, bem como da prova da
inclusão das respectivas receitas na base de cálculo do tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

Relatório
Discute-se nos autos as PER/DCOMP’S no 06256.41519.150604.1.7.02-4460 e
15309.25248.130704.1.7.02-0441, por meio das quais o contribuinte pretendeu compensar
débitos próprios utilizando-se de um suposto crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.903321/2008-75
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.597 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903321/2008-75

terceiro trimestre de 2000, composto por parcelas de retenções de imposto de renda
supostamente sofridas pelo contribuinte.
A Unidade de Origem, contudo, não homologou a compensação declarada após
ter constatado que não houve apuração de crédito na DIPJ, correspondente ao trimestre em
questão.
O contribuinte defendeu-se alegando ter cometido um equívoco no preenchimento
da sua declaração, na qual, em que pese não ter constado o crédito na ficha 12A, foi preenchida
com os créditos de IRRF na ficha 43. E mais, não teria retificado a declaração em razão do
decurso do prazo.
Em sessão de 04/05/2010, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte (“DRJ/BHE”) julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
Retificação de DIPJ. Possibilidade. Prazo. Só é possível a retificação da DIPJ enquanto
ainda não homologados os lançamentos originais, ou seja, dentro do prazo de 05 anos
contados da ocorrência do fato gerador.
Compensação. Pressupostos de validade. A compensação pressupõe a existência de
crédito liquido e certo, sem o quê não poderá ser admitida.
Conforme consta do voto relator, o contribuinte teria optado por (fls. 30 do e-
processo) não exercer, na apuração do saldo de IRPJ do 3° trimestre de 2000, a faculdade de
deduzir o IRRF, prevista art. 2°, §4", inciso III, da Lei n° 9.430. de 1996 (art. 231. inciso III. do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/ 1999), a seguir reproduzido, já que esta linha está
zerada na declaração original (fl. 22). Portanto, não há saldo negativo de IRPJ oriundo de
imposto de renda retido na fonte. Assim, não seria possível admitir a retificação de ofício da
DIPJ após decorrido o prazo de cinco anos.
Para mais, ainda segundo a instância a quo, a planilha elaborada pelo contribuinte.
desacompanhada de documentação hábil e idônea. não pode ser aceita como prova para justificar
a existência de saldo negativo de IRPJ.
É o relatório do necessário.

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.597 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903321/2008-75

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do teor do acórdão
recorrido em 18/06/2010 (fls. 32 do e-processo), apresentando o Recurso Voluntário ora
analisado no dia 19/07/2010 (fls. 41 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos
termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pela Recorrente e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Mérito
Como visto, o crédito informado pelo contribuinte em sua PER/DCOMP e objeto
de discussão nos presentes autos possui origem em retenções de IRPJ sobre pagamentos
recebidos de pessoas jurídicas.
A primeira negativa efetuada pela Unidade de Origem decorreu do fato de o
credito tributário não constar da DIPJ original do contribuinte, o qual foi, inclusive, intimado a
providenciar a sua retificação, mas somente o fez depois de esgotado o prazo disponibilizado.
A DRJ/BHE, analisando a manifestação de inconformidade do contribuinte,
confirmou a inexistência de apuração de saldo negativo em DIPJ, no prazo legal.
Para mais, consignou a instância a quo que o contribuinte não poderia retificar a
sua obrigação acessória no curso do litígio administrativo, decorridos mais de cinco anos, o que,
dadas as devidas vênias, não concordamos.
Em sede de recurso voluntário o contribuinte mantém todos os seus argumentos
de defesa e apresenta as notas fiscais de serviços.
Todavia, é pacífico o entendimento segundo o qual a simples apresentação de nota
fiscal não é suficiente para comprovar a efetiva retenção do tributo.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.597 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903321/2008-75

Em que pese a jurisprudência dominante neste Conselho Administrativo de que é
possível a retificação das declarações após proferido o despacho decisório, também é pacífico o
entendimento de que ela precisa vir acompanhada dos elementos de prova hábeis e suficientes a
demonstrar cabalmente o alegado. Ou seja, não basta a mera menção ao erro e o pedido de
retificação, sendo imprescindível a apresentação da documentação que demonstra a liquidez e
certeza do crédito alegado.
Via de regra, o documento apto a provar a efetiva retenção do tributo é o
comprovante fornecido pela fonte pagadora. Porém, tendo em vista se tratar de uma obrigação
acessória oponível a um terceiro, nas hipóteses em que o contribuinte não dispõe de tal
documento, é possível fazer a prova por meio de outros documentos.
Assim, o contribuinte poderia ter apresentado, além das notas fiscais, a sua
escrituração contábil, tal como o livro razão, o qual demonstrasse o recebimento do valor com o
desconto do tributo retido, além dos seus extratos bancários.
Para mais, também é importante ressaltar que o aproveitamento do tributo
pressupõe o oferecimento à tributação das receitas auferidas, o que, in casu, parece não ter
acontecido.
A possibilidade de dedução dos tributos retidos em fonte está vinculada ao
oferecimento à tributação dos rendimentos, que ensejaram as retenções, ou seja, o direito ao
crédito do imposto subordina-se à efetiva comprovação da apropriação dos ganhos que
originaram as retenções na fonte na composição do lucro real, assim entendido o cômputo dessas
receitas na base de cálculo do imposto, consoante expressam os artigos 3°, §2°, "c" e §5°; 15,
§2° e §4°; 24, §1°; da Lei n° 8.541/1992 e nos artigos 34 e 37, §3° "c", da Lei n° 8.981/1995.
Cumpre mencionar ainda nesse sentido o teor da Súmula CARF no 80, veja-se:
Súmula CARF no 80. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Como se vê, o aproveitamento do valor de IRPJ retido depende da comprovação de que
as respectivas receitas foram oferecidas à tributação.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.597 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903321/2008-75

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital